Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704402-96.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA LIMA DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID no 49681337, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que concorda com a desistência da ação, após ser intimado sobre o interesse no prosseguimento do recurso em razão da parte autora, atualmente, ultrapassar a idade para frequentar creche (perda superveniente do objeto). Recebo a manifestação do recorrente como desistência do agravo interno de ID no 47424705, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007